Tribunal: STF
Processo: HC 97819
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Ementa:
EMENTA: PRISÃO. Flagrante. Liberdade provisória. Denegação.
   Sentença condenatória superveniente que negou direito de apelar
   em liberdade. Substituição do título da prisão. Matéria não
   alegada nem conhecida nos graus inferiores de jurisdição.
   Supressão de instâncias. Inadmissibilidade. HC não conhecido.
   Precedentes. Não se conhece de habeas corpus em que se argúi
   ilegalidade de prisão preventiva já substituída por ordem
   decretada em sentença condenatória, a qual não foi objeto do
   pedido.